Tribunal: TJPA
Processo: 0885628-58.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0885628-58.2022.8.14.0301

APELANTE: JOSE ANTONIO CEZAR DA SILVA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, JOSE ANTONIO CEZAR DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.

I. CASO EM EXAME

1.

Tratam-se de dois Recursos de apelação interpostos contra sentença que reconheceu parcialmente o direito à conversão de licenças-prêmios não gozadas em pecúnia, requeridas por servidor aposentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público estadual aposentado tem direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmios não usufruídas, e se a existência de faltas é capaz de afastar o direito da licença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Estadual n.º 5.810/1994 autoriza a conversão da licença-prêmio em pecúnia nos casos de aposentadoria, desde que cumprido ao menos 1/3 do período aquisitivo.
4. O STF, em sede de repercussão geral (ARE 721.001/RJ – Tema 635), fixou entendimento pela possibilidade de indenização por férias ou licenças não gozadas em razão da aposentadoria ou desligamento do serviço público, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.
5. A certidão juntada aos autos comprova o direito ao benefício em diversos períodos, sem impugnação eficaz por parte do Estado do Pará.
6. A jurisprudência do TJPA confirma o entendimento pela viabilidade da conversão da licença-prêmio em pecúnia em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação do Estado do Pará desprovida. Apelação de José Antônio Cezar da Silva provida. Sentença reformada para condenar o Estado do Pará ao pagamento da conversão em pecúnia das licenças-prêmios referentes aos períodos de 15/05/1988 a 14/05/1991, 15/05/1991 a 14/05/1994, 15/05/1994 a 14/05/1997, 15/05/2000 a 14/05/2003, 15/05/2003 a 14/05/2006, 15/05/2006 a 14/05/2009, 15/05/2009 a 14/05/2012, e 15/05/2015 a 21/03/2017.

Tese de julgamento:

1. É devida a conversão em pecúnia das licenças-prêmios não usufruídas por servidor

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DO PARÁ E DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO SR. JOSÉ ANTÔNIO CEZAR DA SILVA
,
nos termos do voto do relator

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Tratam-se de dois recursos de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedente a AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM PARA CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que CONDENO o ESTADO DO PARÁ ao pagamento à parte Autora da quantia correspondente às licenças – prêmios não usufruídas, correspondentes aos triênios de 15/05/1997 a 14/05/2000, 15/05/2012 a 14/05/2015, conforme documentos dos autos, com base de cálculo na últimaremuneração do requerente quando em atividade, mas retirando exclusivamente do cálculo das licenças especiais as parcelas de natureza indenizatória como: Auxílio-alimentação, Auxílio-moradia e Gratificação de localidade especial, tudo nos termos da fundamentação retro.”

O Sr. José Antônio Cézar da Silva argumenta que tem direito ao recebimento das licenças relativas aos períodos de 15/05/1988 a 14/05/1991, 15/05/1991 a 14/05/1994, 15/05/1994 a 14/05/1997, 15/05/2000 a 14/05/2003, 15/05/2006 a 14/05/2009, 15/05/2009 a 14/05/2012 e 15/05/2015 a 21/03/2017, pois o próprio documento emitido pelo Estado do Pará indica que as supostas faltas do Recorrente não foram capazes de prejudicar o direito às licenças-prêmio.

Aduz, ainda, que na contestação o Estado do Pará não impugnou os períodos de licença-prêmio requeridos.

No que tange ao período de 15/5/2015 a 21/3/2017, que não consta na declaração emitida pelo ente Estatal, pondera que foi adquirido segundo a hipótese do artigo 99, II, da Lei n.º 5.810/94, ou seja, se refere ao tempo em que ficou laborando até se afastar para aguardar a aposentadoria, e teria direito a 60 dias de licença-prêmio.

Por fim, argumenta que faz jus ao recebimento de todos os períodos indicados na inicial, existindo jurisprudência pacífica nesse sentido.

Destarte, pleiteia a reforma da sentença.

Por outro lado, o Estado do Pará argumenta a impossibilidade de conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia, salvo em relação ao último triênio, e desde que a fração do tempo seja igual ou superior a 1/3.

Em atenção ao princípio da legalidade, argumenta que os pedidos devem ser julgados totalmente improcedentes.

Nesse contexto, pleiteia a reforma da sentença, para que a inicial seja julgada totalmente improcedente.

Foram ofertadas contrarrazões (Id. 18498943 e Id. 18498944).

O Ministério Público ofertou manifestação pelo provimento do Recurso do Autor e desprovimento do recurso do Estado do Pará.

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Considerando estarem presentes os pressupostos, conheço dos recursos de apelação.

Inicialmente, cumpre analisar se é devido pagamento da licença-prêmio não usufruída, vez que o Autor da Ação laborou para o Estado do Pará e não usufruiu das licenças-prêmios, estando agora aposentado.

Devo consignar que, nos termos da Lei Estadual n.º 5.810/1994, especificamente nos artigos 98, 99 e 100
[1]
, a concessão de licença-prêmio é devida aos servidores municipais, independentemente do vínculo estabelecido, estável ou comissionado.

A referida norma estabelece a possibilidade de conversão em pecúnia no caso de aposentadoria e falecimento do servidor, desde que tenha laborado em
fração de tempo igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

Todavia, o STF, no tocante à matéria debatida, fixou o seguinte entendimento
em sede de repercussão geral:

“Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte (STF -
ARE: 721001 RJ

0289104-31.2011.8.19.0001
, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 28/02/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/03/2013).”

Nesse sentido seguiram demais julgados da Suprema Corte. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 3.10.2017. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEI DISTRITAL 197/1991 E LEI
8.112
/1990. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
279
/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
.

1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto ao direito do ora Agravado ao recebimento de licença-prêmio, seria necessária a análise das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inviável em recurso extraordinário. Inexistência de ofensa direta à
Constituição Federal
.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
ARE 721.001
-RG (tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2013, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate e reafirmou a jurisprudência do STF, no sentido de que, à luz da proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão de férias não usufruídas, bem assim de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença prêmio, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, quer pela inatividade, quer pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública.

3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art.
1.021
,
§ 4º
, do
CPC
. Conforme art.
85
,
§ 11
,
CPC
, majoro em 1⁄4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (STF,
ARE n.º 1030508
/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe 07/05/2019)

A jurisprudência deste Egrégio TJPA acompanha o mesmo raciocínio.

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL.SERVIDOR COMISSIONADO. CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, EM PECÚNIA, DECORRENTE DA IMPOSSIBILIDADE DE GOZO FUTURO EM VIRTUDE DA EXONERAÇÃO. VIABILIDADE. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. RE N.º 721.001/STF, SUBMETIDO AO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1-O Supremo Tribunal Federal no ARE n.&ordm; 721.001 RG/RJ, em sede de repercussão geral, decidiu que é devida a conversão de férias, licença prêmio não gozados em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, em razão do rompimento do vínculo com a Administração, sob pena de enriquecimento indevido da Administração Pública. 2-Previsão do pagamento do adicional por tempo de serviço nos arts. 197 e 199 da Lei Municipal nº 422/1987, sem distinção entre cargos comissionados ou não. 3-Em relação à prescrição quinquenal alegada, verifica-se que o termo inicial para pleitear em juízo conversão de licença-prêmio em pecúnia é a data do rompimento do vínculo funcional ou, quando na ativa, a data do indeferimento do benefício, bem como da sua conversão em pecúnia 4- Recurso conhecido e não provido. Em remessa necessária sentença mantida ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Apelação interposto e negar-lhe provimento, e, em remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto da Desembargador Relatora. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor (a) Desembargador (a) Belém (PA), data de registro no sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0800077-57.2021.8.14.0039, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 28/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

“EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRECEDENTES STJ. MÉRITO. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS. PAGAMENTOS DEVIDOS. LEI MUNICIPAL Nº 422/87 QUE NÃO ESTIPULA QUALQUER DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS OU COMISSIONADOS PARA FINS DE RECEBIMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO, GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR E ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, SENDO ESTES BENEFÍCIOS ASSEGURADOS A TODOS OS FUNCIONÁRIOS INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESPECÍFICOS DE CADA UMA DESTAS VANTAGENS. DECISÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE DO TJPA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO, NÃO USUFRUÍDA, E FÉRIAS PROPORCIONAIS, EM PECÚNIA, DECORRENTE DA IMPOSSIBILIDADE DE GOZO FUTURO EM VIRTUDE DA EXONERAÇÃO. VIABILIDADE. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES STF (TEMAS 635 E 30). PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS CONSTITUÍDAS EM PERÍODO ANTERIOR AO QUINQUÊNIO ANTECEDENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR E TEMPO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA.TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DA EXONERAÇÃO (APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO TEMA 516/STJ -
RESP 1.254.456
). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08004837820218140039 16053623, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)”

Portanto, é reconhecidamente cabível a conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia.

No que tange às alegações do Autor da Ação, verifica-se que, de fato, fora anexada certidão emitida pelo próprio órgão Estatal reconhecendo os períodos de licença-prêmio, apontado claramente que as falta existentes não afetaram a sua garantia.

Nesse contexto, averígua-se que, também, não houve impugnação do referido documento e o Estado não trouxe qualquer informação capaz de desconstituir o reconhecimento do direito do Autor em usufruir da referida licença nos períodos de
5/05/1988 a 14/05/1991, 15/05/1991 a 14/05/1994, 15/05/1994 a 14/05/1997, 15/05/2000 a 14/05/2003, 15/05/2006 a 14/05/2009, 15/05/2009 a 14/05/2012 e 15/05/2015 a 21/03/2017.

Por fim, é necessário consignar que em relação ao interregno de 15/05/2015 a 21/03/2017, o Autor faz jus ao recebimento, nos termos do art. 99, inciso II, do RJU.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ E DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DE JOSÉ ANTÔNIO CEZAR DA SILVA,
para reformar a sentença de primeiro grau, e assim condenar o Estado do Pará a pagar as licenças-prêmios correspondentes aos períodos de
15/05/1988 a 14/05/1991, 15/05/1991 a 14/05/1994, 15/05/1994 a 14/05/1997, 15/05/2000 a 14/05/2003, 15/05/2003 a 14/05/2006, 15/05/2006 a 14/05/2009, 15/05/2009 a 14/05/2012, e 15/05/2015 a 21/03/2017.

Diante do julgamento totalmente procedente da demanda, excluo o Autor da Ação do pagamento de honorários de sucumbência.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

[1]

Art. 98. Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Art. 99. A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

c) VETADO

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

Parágrafo único. Decorridos 30 (trinta) dias do pedido de licença, não havendo manifestação expressa do Poder Público, é permitido ao servidor iniciar o gozo de sua licença.

Art. 100. Para os efeitos da assiduidade, não se consideram interrupção do exercício os afastamentos enumerados no art. 72.

Belém, 20/02/2026